Tribunal: TJDFT
Processo: 0745062-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745062-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3, LUCILEIDE SILVA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença (autos no 0055038-08.2012.8.07.0001), mantida a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel 'Lote 09, conjunto “A”, do Condomínio Privê Lago Norte I, etapa 3, SMLN ML, trecho 02, Lago Norte, Brasília-DF', decisão no seguinte teor: “A Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP requereu a anulação da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel descrito como 'Lote 09, conjunto “A”, do Condomínio Privê Lago Norte I, etapa 3, SMLN ML, trecho 02, Lago Norte, Brasília-DF', deferida na decisão de ID 135946477, ao argumento de que não foi intimada da penhora, apesar de ser a proprietária do bem, e que a existência de Termo de Compromisso concernente aos lotes existentes no referido Condomínio não garante que o aludido imóvel seja abrangido pelo Termo, sendo necessária consulta ao setor competente do órgão para verificação da situação do imóvel. Alternativamente, requereu a suspensão do leilão para averiguação da situação do imóvel junto ao seu setor técnico. Na decisão de ID 135946477, foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, portanto, ainda que a TERRACAP seja a proprietária do bem, não há óbice para a penhora dos direitos aquisitivos dele decorrentes, motivo pelo qual a referida decisão e os atos posteriores não devem ser anulados. Em observância aos princípios da economia processual e da eficiência, deverá ser concedido prazo para que a TERRACAP se manifeste no feito, sobre a situação do imóvel. Não foi designado leilão para a alienação dos direitos sobre o imóvel até o momento, não havendo o que prover quanto ao pedido de suspensão de leilão. Ante o exposto, concedo à TERRACAP, cadastrada como terceira interessada, o prazo de 15 dias, para que regularize sua representação processual e se manifeste sobre a situação do imóvel supracitado.” (ID 171610608 de origem). Nas suas razões recursais, TERRACAP alega que: “( ) Trata-se de Ação de Execução ajuizada por CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I- ETAPA 3 contra LUCILEIDE SILVA DE ARAÚJO, correspondente ao processo no 0055038- 08.2012.8.07.0001, em curso na 10a Vara Cível de Brasília, em que se intentou encontrar bens da devedora suficientes para a satisfação do crédito estampado nos autos, referente a débitos condominiais do imóvel situado no lote 09, conjunto “A”, do Condomínio Privê do Lago Norte. Como não foi localizado qualquer bem pertencente à Executada, foi requerida e, após, deferida a penhora dos direitos aquisitivos alusivos ao imóvel acima indicado, o que restou, entretanto, posteriormente desconstituído, devido à circunstância de que o bem, localizado na Fazenda Brejo ou Torto, área do Condomínio Privê Lago Norte I- Etapa 3, havia sido objeto de desapropriação, em 05/05/1970, nos termos da Inscrição no 35, fls. 118, livro 8-B do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF, sendo, portanto, de propriedade da TERRACAP. Ocorre que alegando a ocorrência de fato superveniente, consubstanciado na suposta firmatura de Termo de Compromisso entre a TERRACAP e o CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I, ETAPA 3 envolvendo o imóvel situado no lote 09, conjunto “A”, Condomínio Privê Lago Norte, que resultaria na regularização do referido condomínio, pugnou o primeiro Agravante CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I, ETAPA 3 pelo restabelecimento da penhora relativamente ao bem supra indicado. E ao apreciar o pleito em referência, o MM. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília houve por bem deferir a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel situado no lote 09, conjunto “A”, do Condomínio Privê Lago Norte I- Etapa 3, localizado no SMLN, Trecho 02, Lago Norte, Brasília-DF, determinando a lavratura do termo respectivo, com a observância dos requisitos do art. 838 do CPC. Contudo, é imperioso ressaltar que a ora Agravante TERRACAP não restou cientificada do ato constritivo acima indicado, bem como dos atos executivos subsequentes. Com efeito, assinale-se que a Agravante somente voltou a ser intimada nos autos do feito principal acerca da decisão proferida na data de 06/09/2023, quando o mesmo já se encontrava em fase adiantada, na qual já havia sido deferida a alienação dos direitos aquisitivos do imóvel penhorado, tendo-se ordenado a remessa dos autos ao NULEJ para que designe datas para a realização do leilão eletrônico Em decorrência de tal fato, peticionou a Agravante nos autos do processo principal requerendo a suspensão da hasta pública, tanto pela ausência de intimação da mesma quanto aos atos executivos praticados na causa principal, notadamente a penhora e atos subsequentes, quanto pela circunstância de não se ter a informação de que o Termo de Compromisso invocado pelo primeiro Agravado venha a abranger o imóvel objeto do ato de constrição. Entretanto, o MM. Juiz condutor do feito determinou a manutenção da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel tido por lote 09, conjunto “A”, Condomínio Privê Lago Norte I, Etapa 3, SMLN, ML, trecho 02, Lago Norte, Brasília-DF, sob a argumentação de que embora a TERRACAP seja a proprietária do bem, não haveria óbice para a penhora dos direitos aquisitivos dele decorrentes, motivo pelo qual a referida decisão e os atos posteriores não devem ser anulados, assinalando-se, todavia, prazo para que a TERRACAP se manifestasse sobre a situação do imóvel objeto de penhora.” (ID 52611236 - Pág. 2-4). E acrescenta: “( ) Ressalte-se que embora por meio de despacho emanado da Diretoria Técnica desta Empresa Pública, ora também acostado, se tenha assinalado que a área litigada na demanda principal seja abarcada pelo Termo de Compromisso no 079/2020, tendendo, portanto, à regularização da ARINE PRIVÊ I, tal procedimento será destinado tão somente a quem cumprir os requisitos estabelecidos na lei respectiva, e não a qualquer adquirente dos direitos aquisitivos via eventual posterior leilão, que diga-se de passagem, não pode ocorrer. Cabe advertir, ainda a esse respeito, que mesmo que ocorresse o leilão dos direitos aquisitivos do imóvel penhorado, tal fato não representaria garantia de regularização, mas mera expectativa de direito por parte de eventual adquirente, que, inclusive, decerto, restaria restringido do exercício de qualquer direito sobre o bem. O TJDFT, em caráter majoritário, proclama a impossibilidade de penhora de direitos aquisitivos de imóveis de natureza pública, conforme ocorrente no presente caso.” (ID 52611236 - Pág. 5). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “( ) A fumaça do bom direito se encontra consubstanciada na circunstância de que caso sejam convalidados a penhora e os demais atos executivos concernentes ao imóvel de propriedade da TERRACAP, mesmo diante dos fatos de não ter a Agravada sido intimada a partir da realização da da penhora, bem como por ser o imóvel constrito de sua propriedade, restará ela tolhida do exercício dos seus direitos de usar e gozar do bem de sua propriedade Já o periculum in mora consiste no fato de que caso não conferido efeito suspensivo ao presente Recurso, irão para leilão eletrônico os direitos aquisitivos referentes ao imóvel situado no lote 09, conjunto “A”, Condomínio Privê Lago Norte I, Enhjtapa 3, SMLN, trecho 02, Lago Norte, Brasília-DF, em prejuízo à proprietária de tal bem ,a ora Agravante que estará irremedialmente privada dos seus direitos de usar e gozar do bem, deixando de dar, inclusive, ao bem, a destinação que melhor atender aos interesses da coletividade.” (ID 52611236 - Pág. 7). Ao final, requer: “seja o presente Recurso recebido como Agravo de Instrumento, sendo ao mesmo conferido efeito suspensivo, tendo em vista a iminente possibilidade de que seja causado dano irreparável e de difícil reparação à mesma, caso mantida a decisão agravada, por meio da qual se determinou o leilão eletrônico dos direitos aquisitivos do imóvel situado no lote 09, conjunto “A”, Condomínio Privê Lago Norte, Etapa 3, SMLN, trecho 02, Lago Norte, Brasília-DF, em prejuízo do exercício de direitos, por parte da Agravante. Requer, outrossim, ao final, seja reformada a decisão que determinou a penhora e, posteriormente, o leilão eletrônico dos direitos aquisitivos do imóvel supramencionado, desconstituindo-se o ato constritivo em referência, bem como os dele decorrentes.” (ID 52611236 - Pág. 7-8). Preparo recolhido (ID 52611256). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, intenta a agravante TERRACAP, no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo para o fim de ver sobrestada a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, deferida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel Lote 09, conjunto “A” do Condomínio Privê Lago Norte I, etapa 3, SMLN ML, trecho 02, Lago Norte, Brasília-DF. Veja-se que o objeto da penhora não é a propriedade imobiliária (de titularidade de Terracap), o que significa não ter a ordem constritiva tido por fundamento o artigo 835, V do CPC[1], o que dispensa, inclusive, a intimação de referida Empresa Pública. Trata-se, na verdade, de ordem de penhora de “outros direitos” da parte executada, nos moldes previstos no inciso XIII do artigo 835 do CPC, consubstanciado no direito possessório e de potenciais direitos aquisitivos que exerce sobre bem imóvel. Por oportuno: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS E POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL. TITULARIDADE DA TERRACAP. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a penhora de direitos que o devedor exerce sobre bem imóvel, ainda que o registro de propriedade seja de titularidade da Terracap e o imóvel se encontre em loteamento irregular. 2. Nesse caso, a penhora não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios, os quais são dotados de valor econômico, sendo, portanto, plenamente cabível incidir constrição judicial para garantir a solvibilidade da dívida exequenda, à luz do disciplinado no art. 835, XIII, do CPC. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1670288, 07306349720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS.PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. I – É admitida a penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular, os quais possuem expressão econômica e são aptos à satisfação da dívida exequenda, art. 835, inc. XIII, do CPC. II – Agravo de instrumento provido.” (Acórdão n1309835, autos n 0743402-26.2020.8.07.0000, Relator: Vera Andrighi, 6o Turma Cível, data do julgamento: 09/12/2020, data da publicação: 22/01/2021, sem página cadastrada) “ DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora de direitos possessórios relativos a imóvel situado em condomínio irregular, pois a constrição não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas sobre os direitos pessoais a ele relativos. Precedentes. 2. A negociação de direitos possessórios de imóveis em áreas irregulares é uma realidade recorrente nesta Capital, e por possuir expressão econômica estão sujeitos à alienação, não sendo razoável inviabilizar a satisfação do crédito do Exequente impedindo atos de constrição sobre estes. 3. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão n 1297630, autos n 0707557-30.2020.8.07.0000/AI, Relator: Arquibaldo Carneiro, 6° Turma Cível, data do julgamento: 29/10/2020, data da publicação: 23/11/2020, sem página cadastrada) No mais, inexistem informações de que os direitos aquisitivos sobre o imóvel serão levados a leilão desde logo, pois a decisão agravada definiu que “Não foi designado leilão para a alienação dos direitos sobre o imóvel até o momento, não havendo o que prover quanto ao pedido de suspensão de leilão. Ante o exposto, concedo à TERRACAP, cadastrada como terceira interessada, o prazo de 15 dias, para que regularize sua representação processual e se manifeste sobre a situação do imóvel supracitado.” (ID 171610608 de origem). Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) V - bens imóveis Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora